Tribunal: STJ
Processo: 0178942-94.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 826471 - SP (2023/0178942-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: FABRICIO SCARABELLI FERNANDES (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES E OUTRO -
SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVANTE
: DENISE FELIX NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES E OUTRO -
SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE
CORPUS
DROGAS . ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. A GRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado em favor dos agravantes, condenados por
habeas corpus
tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros delitos.
2. O Tribunal de origem negou provimento aos apelos defensivos e
deu provimento ao recurso ministerial, aumentando as penas dos
agravantes.
3. Nas razões do agravo, a Defesa reiterou alegações de ilegalidade
na condenação, pleiteando a reconsideração da decisão ou a
submissão do agravo ao colegiado competente.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus
substitutivo de recurso próprio e se há flagrante ilegalidade que
justifique a concessão de
de ofício.
habeas corpus
5. Outro ponto é verificar a possibilidade de revisão da dosimetria da
pena e de aplicação de causas de diminuição ou aumento de pena,
bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir
6. O
não é cabível como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, conforme entendimento pacificado do STF e STJ, salvo em
casos de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA48663955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 01/08/2025 09:45:40
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: c930705e-820f-40e1-9ed9-24276c4479ed

7. Não se constatou flagrante ilegalidade na condenação dos
agravantes, uma vez que as instâncias ordinárias fundamentaram a
decisão com base em provas válidas e coerentes.
8. A dosimetria da pena é discricionária ao julgador, sendo passível
de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais
ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou no caso.
9. A aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas não
é cabível quando o agente é condenado também por associação para
o tráfico, evidenciando dedicação a atividades criminosas.
10. A questão relativa ao afastamento da causa de aumento de pena
não foi apreciada no acórdão impugnado, impedindo o conhecimento
por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
11. Os fundamentos da prisão preventiva já foram objeto de exame
anterior, não havendo novos argumentos que infirmem a decisão
agravada.
IV. Dispositivo e tese
12. Agravo regimental não provido.
1. O
não é cabível como
Tese de julgamento:
habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário, salvo em casos de flagrante
ilegalidade. 2. A dosimetria da pena é discricionária ao julgador,
revisável apenas em casos de inobservância dos parâmetros legais
ou flagrante desproporcionalidade. 3. A minorante do § 4o do art. 33
da Lei de Drogas não se aplica quando há condenação por
associação para o tráfico. 4. Questões não apreciadas no acórdão
impugnado não podem ser conhecidas por instância superior, sob
pena de supressão de instância.
Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35 e
Dispositivos relevantes citados:
40; Lei n. 10.826/2003, arts. 15 e 16; Código Penal, arts. 129 e 329.
STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
; STJ, AgRg no
27/03/2020
HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção,
julgado em
; STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min.
10/06/2020
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
25/06/2025
01/07/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
01 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48663955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 01/08/2025 09:45:40
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: c930705e-820f-40e1-9ed9-24276c4479ed

AgRg no HABEAS CORPUS No 826471 - SP (2023/0178942-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: FABRICIO SCARABELLI FERNANDES (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES E OUTRO -
SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVANTE
: DENISE FELIX NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES E OUTRO -
SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE
CORPUS
DROGAS . ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. A GRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado em favor dos agravantes, condenados por
habeas corpus
tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros delitos.
2. O Tribunal de origem negou provimento aos apelos defensivos e
deu provimento ao recurso ministerial, aumentando as penas dos
agravantes.
3. Nas razões do agravo, a Defesa reiterou alegações de ilegalidade
na condenação, pleiteando a reconsideração da decisão ou a
submissão do agravo ao colegiado competente.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA48434809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:31:06
Código de Controle do Documento: 8835e9e3-96d6-45dd-a78c-8a6cad834e85

4. A discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus
substitutivo de recurso próprio e se há flagrante ilegalidade que
justifique a concessão de
de ofício.
habeas corpus
5. Outro ponto é verificar a possibilidade de revisão da dosimetria da
pena e de aplicação de causas de diminuição ou aumento de pena,
bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir
6. O
não é cabível como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, conforme entendimento pacificado do STF e STJ, salvo em
casos de flagrante ilegalidade.
7. Não se constatou flagrante ilegalidade na condenação dos
agravantes, uma vez que as instâncias ordinárias fundamentaram a
decisão com base em provas válidas e coerentes.
8. A dosimetria da pena é discricionária ao julgador, sendo passível
de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais
ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou no caso.
9. A aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas não
é cabível quando o agente é condenado também por associação para
o tráfico, evidenciando dedicação a atividades criminosas.
10. A questão relativa ao afastamento da causa de aumento de pena
não foi apreciada no acórdão impugnado, impedindo o conhecimento
por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
11. Os fundamentos da prisão preventiva já foram objeto de exame
anterior, não havendo novos argumentos que infirmem a decisão
agravada.
IV. Dispositivo e tese
12. Agravo regimental não provido.
1. O
não é cabível como
Tese de julgamento:
habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário, salvo em casos de flagrante
ilegalidade. 2. A dosimetria da pena é discricionária ao julgador,
revisável apenas em casos de inobservância dos parâmetros legais
ou flagrante desproporcionalidade. 3. A minorante do § 4o do art. 33
da Lei de Drogas não se aplica quando há condenação por
associação para o tráfico. 4. Questões não apreciadas no acórdão
impugnado não podem ser conhecidas por instância superior, sob
pena de supressão de instância.
Documento eletrônico VDA48434809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:31:06
Código de Controle do Documento: 8835e9e3-96d6-45dd-a78c-8a6cad834e85

Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35 e
Dispositivos relevantes citados:
40; Lei n. 10.826/2003, arts. 15 e 16; Código Penal, arts. 129 e 329.
STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
; STJ, AgRg no
27/03/2020
HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção,
julgado em
; STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min.
10/06/2020
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021
.
RELATÓRIO

Trata-se
de
agravo
regimental
interposto
por
FABRICIO
SCARABELLI FERNANDES e DENISE FELIX NASCIMENTO contra decisão de
minha lavra, na qual não conheci do
(fls. 540-544).
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante Fabrício foi condenado às penas
de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e pagamento de 604 (seiscentos e quatro) dias-multa pela prática dos delitos
previstos nos arts. 33,
, c/c o art. 40, inciso, IV, ambos da Lei n. 11.343
caput
/2006, 15 e 16 da Lei n. 10.826/2003. A agravante Denise foi condenada às
penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 700 (setecentos) dias-multa e a 06 (seis) meses de detenção pela
prática dos delitos previstos no art. 33,
, c/c o art. 40, inciso IV, ambos
caput
da Lei n. 11.343/2006, e arts. 129, §12, e 329, na forma do art. 69, todos do
Código Penal.
O Tribunal de origem negou provimento aos apelos defensivos e deu
provimento ao recurso ministerial para condenar os agentes por infração ao
art. 35,
, c/c o art. 40, inciso IV, ambos da Lei n. 11.343/2006. Por
caput
conseguinte, a sanção definitiva do Fabrício ficou estabelecida em 14
(quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
1.420 (mil quatrocentos e vinte) dias-multa, enquanto a reprimenda da Denise
foi concretizada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, além de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, mais 1.516 (mil quinhentos e dezesseis) dias-multa (fls. 36-58).
Nas razões do
, a Defesa sustentou a absolvição dos acusados
writ
quanto à imputação relativa ao delito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas,
tendo em vista que, para a caracterização da associação, há necessidade
da estabilidade e permanência desta, o que não restou configurado nos
autos (fl. 8).
Aduziu que a Denise não tinha sequer conhecimento de que o réu
portava substância entorpecente, devendo, portanto, ser absolvida da prática
do crime de tráfico ilícito de drogas.
Documento eletrônico VDA48434809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:31:06
Código de Controle do Documento: 8835e9e3-96d6-45dd-a78c-8a6cad834e85

Asseverou que a ré deve ser absolvida quanto aos delitos previstos
nos arts. 329 e 129, § 12, ambos do Código Penal, por inexigibilidade de
conduta diversa.
Alegou que Fabrício deve ser absolvido das infrações descritas nos
arts. 15 e 16, ambos da Lei n. 10.826/2003, sustentando que a versão dos
policiais sobre os fatos está isolada no conjunto probatório (fl. 21).
Defendeu, de modo subsidiário, que os agravantes fazem jus à
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.o do art. 33
da Lei n. 11.343/2006.
Ressaltou, quanto à acusada Denise, que a pena-base foi majorada
com base em fundamentação inidônea e que não é cabível a causa de aumento
de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, já que a ré nem sequer
sabia da existência da arma de fogo.
Afirmou que, uma vez reduzidas as penas, será devida a fixação do
regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos.
Salientou, por fim, que deve ser reconhecido ao réu Fabrício o direito
de recorrer em liberdade.
Às fls. 540-544, o pedido do
não foi conhecido.
writ
Nas razões do agravo regimental, a parte reitera a alegação de
ilegalidade na condenação dos agravantes ao argumento de não ser necessário
o reexame de provas.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao Colegiado competente.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
Consoante destacado na decisão impugnada, esta Corte Superior,
seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC n.
180.365, Primeira Turma, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, e
AgRg no HC n. 147.210, Segunda Turma, rel. Min. Edson Fachin, julgado em
30/10/2018), pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo, quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC n. 535.063/SP, Terceira
Seção, rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020).
Ademais, no tocante ao pleito de incidência do princípio da
insignificância,
, apta a ensejar a
não constato flagrante ilegalidade
concessão de
de ofício, visto que as instâncias ordinárias, após
habeas corpus
exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluíram pela existência de
elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação dos pacientes pelos
Documento eletrônico VDA48434809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:31:06
Código de Controle do Documento: 8835e9e3-96d6-45dd-a78c-8a6cad834e85

delitos imputados, ressaltando a prova testemunhal produzida, confissão de
um dos acusados, e as circunstâncias da apreensão pelos agentes da polícia.
Registro também que, segundo a orientação desta Corte

o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova
idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu no presente caso (AgRg no HC 672.359/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; grifamos).
22/06/2021
28/06/2021
Nesse contexto, para se concluir de maneira diversa a fim de acolher
os pleitos absolutórios, seria necessário proceder ao revolvimento das provas
produzidas nos autos, providência incabível na estreita via do
.
habeas corpus
Outrossim de acordo com o entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça,

dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
a
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do
caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por
esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de
flagrante desproporcionalidade (AgRg no HC 710.060/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/12/2021
17/12/2021

Insta asseverar que
[n]ão há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração
específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais
frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não
se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja
proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no
(AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
caso
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/06/2023
23/06/2023

Ademais, não é cabível a aplicação da minorante prevista no § 4o do
art. 33 da Lei de Drogas quando o agente foi condenado também pela prática
do crime previsto no art. 35 da mesma lei, por ficar evidenciada a sua
dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização
criminosa.
No tocante à tese trazida pela Defesa, relativa ao afastamento da
causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas em virtude
do não conhecimento da existência de arma de fogo, a matéria não foi
apreciada no acórdão impugnado. Assim, o Superior Tribunal de Justiça não
pode dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.
Por fim, no que diz respeito à revogação da prisão preventiva do
paciente Fabrício, os fundamentos da prisão, mantidos na sentença, já foram
Documento eletrônico VDA48434809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:31:06
Código de Controle do Documento: 8835e9e3-96d6-45dd-a78c-8a6cad834e85

igualmente objeto de exame nesta Corte, por ocasião do julgamento do HC
n. 714.410/SP.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais,
fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve
esse ato ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48434809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:31:06
Código de Controle do Documento: 8835e9e3-96d6-45dd-a78c-8a6cad834e85

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 826.471 / SP
Número Registro: 2023/0178942-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002154020218260591 20920980420228260000 21412755190
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES E OUTRO
ADVOGADOS : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FABRICIO SCARABELLI FERNANDES (PRESO)
PACIENTE
: DENISE FELIX NASCIMENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABRICIO SCARABELLI FERNANDES (PRESO)
Documento eletrônico VDA48641160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:55
Código de Controle do Documento: cf17075a-17bc-4722-891a-14e330450548

ADVOGADOS : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES E OUTRO - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVANTE : DENISE FELIX NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES E OUTRO - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:55
Código de Controle do Documento: cf17075a-17bc-4722-891a-14e330450548